Tribunal: TJSP
Processo: 2063062-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063062-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada CRISTINA CIPULLO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063062-82.2020.8.26.0000 -Voto no 15857
2
Agravo de Instrumento no. 2063062.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes (4a Vara Cível)
Agravante: Bradesco Saúde S/A.
Agravado: Cristina Cipullo Figueiredo.
Voto no 15.857
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a
tutela de urgência para obrigar a seguradora a fornecer o
tratamento prescrito à autora no prazo de 48 horas. Ausência de
fundamento a justificar a ampliação do prazo. Prazo exíguo que se
justifica diante do risco de dano à saúde do autor.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Mogi das Cruzes que deferiu a tutela de urgência para
“determinar à parte ré que forneça, em 48 horas a contar da ciência desta
decisão,
os
medicamentosDalvini®
(Daratumumab),
Velcade®
(Bortezomibe) e Dexametasona (Dara-VTD), à requerente, conforme
solicitado pela médica assistente, fls. 176/177, sem prejuízo de outros
medicamentos que se fizerem necessários no curso do tratamento, pelo prazo
e quantidades prescritos. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de
R$1.000,00, limitado a R$50.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063062-82.2020.8.26.0000 -Voto no 15857
3
Insurge-se a agravante, alegando que o prazo para o
cumprimento da tutela provisória é exíguo. Postula, assim, a concessão de
prazo de 10 dias para o cumprimento da decisão.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 397/398).
Contraminuta a fls. 403/414.
É o relatório.
O prazo de 48 horas parece ser suficiente para que a
seguradora ora agravante forneça os medicamentos prescrito à autora.
A recorrente não traz qualquer fundamento a justificar a
ampliação do prazo, demonstrando eventuais dificuldades para o
cumprimento da tutela no tempo estabelecido.
Além disso, o risco de dano à saúde da agravada
justificou o prazo exíguo reclamado pela agravante.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MROAIS. Negativa de cobertura para tratamento
oncológico de paciente portador de carcinoma
anaplásico da tireóide, com metástase pulmonar.
Decisão
que
determinou
à
ré
garantir
o
prosseguimento do tratamento, com o fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063062-82.2020.8.26.0000 -Voto no 15857
4
do medicamento Lenvatinibe, enquanto o autor
necessitar, no prazo de 48 horas, pena de multa
diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00.
Prazo exíguo não configurado. Providência que é
fato corriqueiro na rotina da empresa. Decisão que
antecipou
a
tutela
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2274176-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE
SAÚDE

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA, SOB
PENA DE MULTA
ALEGAÇÃO DE PRAZO
EXÍGUO - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS
PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2056702-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 2a Vara;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063062-82.2020.8.26.0000 -Voto no 15857
5
Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro:
27/06/2018)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR